Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-29.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003886-29.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.954.115/0001-31 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), IGOR JUSTINIANO SARCO - CPF: 896.972.862-72 (ADVOGADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 17.479.056/0001-73 (APELANTE), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 42.366.302/0001-28 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA - CPF: 035.378.664-02 (ADVOGADO), REBECCA MARIA SIQUEIRA BRAGA DE CASTRO - CPF: 097.466.064-76 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.010.204-27 (ADVOGADO), GUILHERME BRAGA GOMES DOS SANTOS - CPF: 051.890.754-60 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ELTON CHAVES DINIZ - CPF: 054.360.221-46 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), RECEPTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 11.954.115/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KOVR PREVIDENCIA S A - CNPJ: 17.479.056/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES AO VALOR DA APÓLICE – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS ESTÉTICOS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO NA APÓLICE – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” – RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – LUCROS CESSANTES – JUROS DE MORA DESDE A DATA DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – NOTA FISCAL E RECIBOS JUNTADOS NOS AUTOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E DA CORREÇÃO A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULAS N.o 43 E 54 DO STJ –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– DANOS MATERIAIS – CORREÇÃO A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULAS N.o 43 –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DEDUÇÃO DO DPVAT – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – TESE ARGUIDA SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KOVR PREVIDENCIA S/A, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação no 0003886-29.2018.8.11.0055, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES AO VALOR DA APÓLICE – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS ESTÉTICOS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO NA APÓLICE – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” – RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – LUCROS CESSANTES – JUROS DE MORA DESDE A DATA DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – NOTA FISCAL E RECIBOS JUNTADOS NOS AUTOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO E DA CORREÇÃO A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULAS N.o 43 E 54 DO STJ –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– DANOS MATERIAIS – CORREÇÃO A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULAS N.o 43 –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DEDUÇÃO DO DPVAT – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –
APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do verbete sumular n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e, solidariamente, junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

“Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estetico, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário.” (STJ, Aglnt no AREsp l 193966/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, 2a.‘Turma, 21.6.2018, DJE 27.6.2018) (grifo nosso)

A cobertura securitária das indenizações está limitada aos valores previstos na apólice, com incidência de correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, e os juros de mora a partir da citação, conforme entendimento do c. STJ.

A legislação de trânsito confere aos veículos que trafegam por via preferencial prioridade absoluta de passagem, cabendo, portanto, aos motoristas que pretendem cruzá-la, a adoção de cautelas redobradas, estabelecendo punições a quem desrespeita tal preceito, sendo nesse sentido os artigos 34 e 44 do Código Nacional de Trânsito.

Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa do motorista da empresa de transporte segurada, escorreita a sentença que reconheceu a culpabilidade.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do familiar (companheira), sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser fixado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano, em contrapartida, à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Os lucros cessantes devem ser apurados com base no valor de rendimento perdido no período em que o autor restou impossibilitado de laborar.

“(...), fixando-se a correção monetária dos lucros cessantes a cada vencimento e os juros moratórios a partir da citação. 3. Embargos de declaração acolhidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1934286 RJ 2021/0209516-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Comprovado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a procedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe.

A correção monetária deve incidir desde a data do ato ilícito, conforme a Súmula no 43 do STJ, e os juros de mora, decorrente de ato ilícito extracontratual, devem ser fixados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ.

Considerando que foi deferida a denunciação à lide, restando configurado, portanto, duas relações distintas, incide o princípio da sucumbência, de forma simultânea e autônoma, tanto na lide principal e como na secundária, devendo a parte vencida de cada demanda arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.”
(Id. 264012263)

Em suas razões, de Id. 266437767, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
é omisso quanto a análise da limitação de responsabilidade da parte embargante, no que tange as apólices de seguro.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Dito isso, no panorama delineado nos autos, inobstante as alegações da parte embargante, importa ressaltar que não há qualquer vício no acórdão embargado.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão quanto a análise dos limites de responsabilidade da embargante, vez que eventual condenação se limita exclusivamente à apólice n. 1002300015294, aduzindo que a apólice de n. 1002300017252 não fez parte do presente caso.

Ocorre que no acórdão embargado, somente foi analisado o pedido de limitação da apólice n. 1002300015294, ao passo que no apelo apresentado no Id. 215220250, inexiste qualquer menção de pretensão a exclusão da apólice de n. 1002300017252.

Dito isso, calha ponderar que a observância dos limites previstos na apólice de n. 1002300015294, já havia sido determinado pelo juízo
a quo
, de modo que carece de interesse recursal a parte embargante no ponto.

A questão afeta a exclusão da apólice de n. 1002300017252 não foi arguida por quaisquer das partes em grau recursal.

Desse modo, é nítida a inovação recursal que a parte embargante busca empreender sob pretexto de vício, o que impede, em contrapartida, o não conhecimento do recurso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025